Tribunal: STF
Processo: ARE 1581057
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DIVERGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO EMBARGOS DIVERGENTES OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

*.     Agravo Regimental interposto contra decisão que inadmitiu seus Embargos de Divergência, sob o fundamento de que o recurso somente é cabível contra acórdão proferido por órgão fracionário, não sendo admissível contra decisão monocrática do Relator.

    II. Questão em discussão

    2. Existência de óbices processuais.

    III. Razões de decidir

    3. Nos termos do art. 1.043 do Código de Processo Civil e do art. 330 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, os Embargos de Divergência somente são cabíveis contra acórdão proferido por órgão fracionário, não sendo admissíveis contra decisão monocrática do Relator, como ocorre na hipótese dos autos

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo regimental desprovido. 

_________

Atos normativos citados: CPC, art. 1.043. RISTF, arts. 21, §1º; 330; 331; 332; 335, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.035.798 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 07.12.2018; STF, RE 1.229.723 ED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 23.04.2020.